Tribunal: TJES
Processo: 5002856-88.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002856-88.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MARILENE RIGO ABREU

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO – RESPEITO AOS LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A

despeito a argumentação da recorrente, às sentenças ilíquidas não se aplica a dispensa de reexame necessário e, neste caso, a sentença impôs ao requerido uma obrigação de fazer.

2.
Não há que se falar em julgamento
extra petita
, na medida em que o v. acórdão não ultrapassou os limites do efeito devolutivo do recurso de apelação e, ainda, apreciou o reexame, sendo que a
quaestio
discutida desde a exordial da lide dizia respeito à possibilidade de ingresso do débito lançado em nome da embargante, oriundo de uma contrapartida financeira, ao REFIS do Município embargado.

3.
Em que pese o inconformismo da embargante, percebe-se que, nas razões recursais, o Município de Linhares expressamente defendeu que a natureza jurídica da contrapartida financeira impede a sua submissão ao REFIS. Nesse contexto, não houve violação ao artigo 141 e ao artigo 494, ambos do CPC, já que é evidente que o v. acórdão decidiu o recurso dentro do âmbito de sua devolutividade.

4.
A embargante não foi surpresada, porque teve a oportunidade de se manifestar acerca da natureza jurídica da contrapartida financeira e da possibilidade de ingresso do débito no Programa Incentivado de Pagamento em Parcela Única ou Parcelado.

5.
Ainda, o
decisum
foi claro, constando, inclusive da ementa do acórdão a ausência de violação à coisa julgada
“
notadamente porque é cediço que, consoante dicção do artigo 502 do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material”.

6.
Por fim, a recorrente trouxe enorme rediscussão sobre a natureza jurídica da contrapartida financeira sem apontar os vícios do
decisum
neste aspecto, demonstrando apenas o inconformismo com o resultado do julgamento e nenhum dos vícios aptos a oposição dos presentes aclaratórios.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MARILENE RIGO ABREU

em face do v. acórdão ID 5313991, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES,
reformando a sentença a fim de denegar a segurança pleiteada.

Nas razões recursais apresentadas no ID 5481845, em síntese, a embargante alega que o
decisum
padece de erro material, pois:
(I)

“o caso não comporta a remessa necessária. Isso porque, o valor está abaixo dos 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, III do CPC, aplicável às sentenças de Mandado de Segurança”
;
(II)
o decisum foi
extra petita
porque
“este Eg. TJES veio a debater a natureza do crédito fazendário. Isso não estava em discussão no pleito recursal. Tanto é verdade que não houve a apresentação de argumentos robustos por parte da
embargante
para analisar a natureza do crédito, como já fora feito no Mandado de Segurança 5000714-48.2021.8.08.0030, já transitado em julgado”
;

(III)

“O V. Acórdão, ao ser proferido nesses termos, acaba por violar frontalmente o direito de contraditório e ampla defesa da
embargante
.
Isso
porque, foi completamente surpresada com o julgamento baseado em fundamento que sequer foi ventilado pelo
embargado
, e claramente não conhecível de ofício, como se de ordem pública o fosse.”;

(
IV)
“
Houve a formação da coisa julgada sobre a natureza do crédito fazendário aqui em debate, não podendo ser feita nova análise, a não ser por meio de ação rescisória, sob pena de violação ao art. 502 do CPC.”;
(V)
“Todos os atos administrativos e judiciais aqui elencados deram a segurança à embargante que poderia aderir ao REFIS. Compreender em sentido diverso neste momento acaba por viola frontalmente a previsibilidade, sobretudo, os princípios da confiança e vedação à decisão surpresa, na linha dos artigos 9º e 10º do CPC”;
(VI)
há
“a possibilidade de ingresso do crédito fazendário ao REFIS, por se tratar de multa”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Primeiramente, deve-se destacar que a despeito a argumentação da recorrente, às sentenças ilíquidas não se aplica a dispensa de reexame necessário
1
e, neste caso, a sentença impôs ao requerido uma obrigação de fazer.

Ultrapassado este ponto, não há que se falar em julgamento
extra petita
, na medida em que o v. acórdão não ultrapassou os limites do efeito devolutivo do recurso de apelação e, ainda, apreciou o reexame, sendo que a
quaestio
discutida desde a exordial da lide dizia respeito à possibilidade de ingresso do débito lançado em nome da embargante, oriundo de uma contrapartida financeira, ao REFIS do Município embargado.

Em que pese o inconformismo da embargante, percebe-se que, nas razões recursais, o Município de Linhares expressamente defendeu que a natureza jurídica da contrapartida financeira impede a sua submissão ao REFIS.

Nesse contexto, não houve violação ao artigo 141 e ao artigo 494, ambos do CPC, já que é evidente que o v. acórdão decidiu o recurso dentro do âmbito de sua devolutividade.

Ademais, a embargante não foi surpresada, porque teve a oportunidade de se manifestar acerca da natureza jurídica da contrapartida financeira e da possibilidade de ingresso do débito no Programa Incentivado de Pagamento em Parcela Única ou Parcelado.

Mister ressaltar, ainda, que o decisum foi claro, constando, inclusive da ementa do acórdão a ausência de violação à coisa julgada
“
notadamente porque é cediço que, consoante dicção do artigo 502 do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material”.
Em verdade, acaso os fundamentos da sentença do Mandado de Segurança nº 5000714-48.2021.8.08.0030 houvessem feito coisa julgada, bastaria à recorrente ingressar com cumprimento de sentença, no bojo daquela lide, para ver seu direito reconhecido e não com novo mandado de segurança.

Por fim, a recorrente trouxe enorme rediscussão sobre a natureza jurídica da contrapartida financeira sem apontar os vícios do
decisum
neste aspecto, demonstrando apenas o inconformismo com o resultado do julgamento e nenhum dos vícios aptos a oposição dos presentes aclaratórios.

Assim, verifica-se que a embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, vez que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INOCORRÊNCIA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AOS TEMAS INDICADOS COMO OMISSOS JULGAMENTO EXTRA PETITA DEFEITO NÃO CONFIGURADO AMPLA DEVOLUTIVIDADE VERTICAL RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2) No caso vertente, não subsistem vícios dessa natureza a ensejar esclarecimentos, pois o julgado manifestou-se expressamente quanto possibilidade de se amparar a concessão da tutela de urgência em caução real de imóvel, uma vez que as medidas de urgência podem ser deferidas até mesmo sem qualquer caução, bem como a propósito da competência do Juízo da Recuperação para o exercício do controle dos atos executórios sobre o patrimônio da embargante, na condição de recuperanda.
3) Não procede a alegação de julgamento extra petita, pois dentro do âmbito de devolutividade inaugurado pela decisão agravada, o julgador é livre para apreciar as questões controvertidas, não incorrendo em vício daquela natureza quando colhe, no contexto dos autos, elementos para fundamentar seu entendimento a respeito da lide, sobretudo quando o faz em caráter obiter dictum, como reforço argumentativo apto a desnudar as vicissitudes do caso concreto.
4) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 014189001671, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SIMPLES REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante o art. 1.022 do CPC, cabe a oposição de embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (iii) corrigir erro material.
2) Nessa linha, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, o recurso em tela não é o veículo processual adequado para instaurar simples rediscussão de controvérsia já decidida
(cf., entre tantos outros precedentes, o EDcl no AgRg no REsp 1430810/RS, DJe 24/06/2014). 3) Recursos desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 049170008236, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Súmula 490 do STJ – A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.